Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-10.2015.8.11.0063
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000006-10.2015.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), R. L. O. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DOS SANTOS SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIMONE LEME OLÍMPIO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PRAZO EM DOBRO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL -

ART. 183, §1o - PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de Apelação fora do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 183,

§, do Novo Código de Processo Civil, acarreta o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 6-10.2015.811.0063 movida contra o apelante e o Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, condenando os referidos entes públicos a fornecerem

os medicamentos insulina Lantus e insulina Ultra Rápida, ao infante
R. L. O. S, assistido pelo Ministério Público
.

Como causa de pedir recursal, sustenta preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que a obrigação de fornecer insumo vindicado é do Estado de Mato Grosso, por ser um medicamento de alto custo, aduz também a inaplicabilidade da responsabilidade solidária aos municípios.

No mérito, requer a reforma da decisão, arguindo a inexistência de indicação do princípio ativo do medicamento, a violação do princípio da separação dos poderes, reserva do possível e das leis e orçamentárias, sustenta que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do Sistema Único de Saúde (ID. 7429841 à 7429844).

Por fim, pleiteia que seja reconhecida a improcedência dos pedidos com relação à Fazenda Pública Municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 7429845 à 7429847).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela rejeição da preliminar aviada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id.8196159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre ressaltar que a sentença foi proferida em 03/10/2018, com a interposição do recurso sob a égide do NCPC/2015, devendo a análise dos pressupostos de admissibilidade e dos fatos ser realizada à luz das normas processuais vigentes à época.

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem os medicamentos insulina Lantus e insulina Ultra Rápida, ao infante
R. L. O. S, assistido pelo Ministério Público
, alegando preliminarmente sua ilegitimidade, e no mérito, a inexistência de indicação do princípio ativo do medicamento, violação do princípio da separação dos poderes, reserva do possível e das leis orçamentárias, inclusive que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do S. U.S.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com efeito, dispõe o art. 183, § 1o, do NCPC/2015 que os recursos de apelação interpostos pelos entes da Fazenda Pública,
gozam
do
prazo em dobro
, a partir da intimação pessoal de seus representantes legais,
in verbis
:

“
Art. 183. - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.”

No caso, por se tratar o apelante de ente público municipal, o prazo é de 30 (trinta) dias.

Na espécie, foi certificado à fl.145 (Id. 7429848), a intempestividade do recurso: “
Certifico que, o recurso de apelação é intempestivo, porque a parte apelante tomou ciência da sentença de fls. 112/114 no dia 17/10/2018, conforme ciência é fl. 114v, sendo que iniciou-se a contagem do prazo recursal em 18/10/2018, e terminando em 29/10/2018, no entanto, o recurso somente foi protocolado em 06/12/2018.

Cuiabá - MT, 26 de fevereiro de 2019
.”

Verifica-se ainda que, de fato, houve a carga realizada pela Procuradoria do Município em 17/10/2018, momento em que iniciou a contagem do prazo recursal.

Entretanto, o recurso somente se deu em 06/12/2018, ou seja, fora do prazo.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PROCEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SERVENTIA JUDICIAL ATESTANTO ESSA CIRCUNSTÂNCIA.
A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja inobservância impede seja conhecido. É intempestiva a apelação interposta quando já decorrido o prazo legal, contado em dias úteis, levando em conta o privilégio do prazo em dobro para recorrer de que goza a Fazenda Pública
(
art
.
1.003 c/c arts.
183
e 219
, todos
do
NCPC
).
APELO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ARTIGO 932, INC. III, DO CPC/2015. (Apelação Cível, No 70078557915, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 12-02-2019)”

Ante o exposto, por ser intempestivo
, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020